Tribunal: CARF
Processo: 10950.902788/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.902788/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.565 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
SÚMULAS CARF NoS 80 E 143. DIREITO SUPERVENIENTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
IRRF. LUCRO REAL. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
As parcelas de IRRF devem compor o eventual saldo negativo no próprio
período em que houver a retenção, uma vez que as correspondentes receitas
também devem compor o correspondente resultado tributável, respeitando-se o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.902788/2011-76
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.565 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.902788/2011-76

Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-65.035 de 17 de dezembro
de 2018 da 1a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a Despacho Decisório, número
de rastreamento 941355674, proferido na DRF em Maringá/PR, por meio do qual a
autoridade responsável negou integralmente a compensação.
2.
O
despacho
referido
(fl.
12),
que
trata
do
PER/DCOMP
de
no
10574.00777.010908.1.7.02-6050, tem como informações centrais os seguintes dados:

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.565 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.902788/2011-76

3. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, alega a impugnante às folhas 19
a 21, em síntese:

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.565 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.902788/2011-76

4. Nos termos anteriormente expostos pede o provimento de sua manifestação de
inconformidade.
A 1a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes da
ementa abaixo transcrita:

(...)ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
IRPJ. RETENÇÃO EM FONTE. EXERCÍCIOS ANTERIORES.
COMPOSIÇÃO. SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O saldo negativo de IRPJ ou CSLL se verifica quando, ao final do ano-calendário, a
pessoa jurídica, contrapondo o IRPJ e a CSLL devidos e os valores antecipados ao
longo do ano, identifica que pagou mais tributo do que deveria. Não sendo possível que
parcelas de composição, ou mesmo saldos negativos, referentes a exercícios fiscais
anteriores sejam consideradas na formação de saldos em períodos posteriores.
IRRF. RETENÇÃO EM FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos ou
se os valores retidos forem confirmados nas bases de dados do Fisco da União (DIRF).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:

(...)
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.565 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.902788/2011-76

(...)

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.565 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.902788/2011-76

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.565 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.902788/2011-76

(...)

Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.565 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.902788/2011-76

É o relatório
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Inicialmente, cumpre destacar que o objeto da presente demanda remanesce tão
somente no que diz respeito a Imposto de Renda Retido na Fonte informado pelo contribuinte no
PER/Dcomp 10574.00777.010908.1.7.02-6050.
Sendo assim, de início, resta esclarecer que a pessoa jurídica pode deduzir do
tributo devido o valor do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo
estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação
do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião
em que se verifica a sua liquidez e certeza, conforme o art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, in verbis:
Lei no 8.981
Art. 34. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto apurado
no mês, o imposto de renda pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a
base de cálculo correspondente (arts. 28 ou 29), bem como os incentivos de dedução do
imposto, relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador, Vale-Transporte,
Doações aos Fundos da Criança e do Adolescente, Atividades Culturais ou Artísticas e
Atividade Audiovisual, observados os limites e prazos previstos na legislação vigente.
(Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.565 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.902788/2011-76

Lei no 9.430

Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-, 26, 55 e 71 desta lei.

Vale salientar ainda, que a respeito do IRRF, o Parecer Normativo Cosit no 01, de
24 de setembro de 2002, assim esclarecer:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte. Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto. Imposto retido
como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Nesse sentido, ao analisar a provas colacionadas aos autos, atrai a aplicação dos
enunciados estabelecidos nos termos da Súmula CARF de número 80 e 143, in verbis:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.565 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.902788/2011-76

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, com base na súmula CARF no 80 o IRRF somente pode ser reconhecido
caso o contribuinte tenha oferecido à tributação o rendimento correspondente referente ao
mesmo período. O contribuinte precisa comprovar que ofereceu o rendimento à tributação no
mesmo período para que possa deduzir o IRRF correspondente. Assim, para que se possa deduzir
o IR retido em 2003, 2004 e 2005 o contribuinte deveria ter oferecido à tributação o rendimento
correspondente aos respectivos períodos e, após o final da apuração, formar o saldo negativo que
poderia ser compensado por meio de Per/Dcomp em exercício seguintes, respeitando o prazo
legal.
Portanto, diferentemente da interpretação adotada pela Recorrente, entendo que no
presente caso o IRRF deve acompanhar o regime de reconhecimento das respectivas receitas nos
termos da decisão recorrida.
É o que se pode verificar da leitura sistemática dos artigos 2o e 64 da Lei no
9.430/96, verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o
e 2 o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo. [...]
Art.64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou prestação de serviços,
estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.565 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.902788/2011-76

sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social-COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP.
§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§ 2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a crédito
da respectiva conta de receita da União.
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
§ 4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social
somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de
imposto ou contribuição.
§5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da alíquota
de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pela
percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicável à
espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado.
§ 6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser pago.
§ 7o O valor da contribuição para a seguridade social-COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
§ 8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado mediante
a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 2o, § 4o, III, estabelece a possibilidade de deduzir,
do imposto de renda devido, o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real.
Assim, são dedutíveis do imposto de renda devido em cada ano-calendário os
montantes de imposto de renda efetivamente retidos naquele período, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real. Não há previsão legal para declarar retenções
conforme regime de competência referente a parcelas da composição do saldo negativo
destacado da formação do final do período de apuração, como alega a recorrente, pois isto
corresponde a deduzir retenções previstas e ainda não efetivadas, provisões no caso de resgate
total. A título informativo, não caracterizando débitos efetivos, conforme consta dos próprios
documentos comprobatórios apresentados pela Recorrente.
Sendo assim, não assiste razão também o recorrente quando afirma que “(...) a
legislação não desautorizava a comunicação de saldos negativos entres exercícios anteriores para
efeito de formação do direito creditório utilizado em compensação, o mesmo valendo para suas
parcelas de composição (...) - As normas referidas na decisão recorrida não concluem nesse
sentido. Ao contrário, a interpretação é que não vedam tal direito (...)”.
A respeito da afirmação acima transcrita, é de se reconhecer que o Princípio da
Legalidade no âmbito administrativo é diferente do mesmo princípio em outros ramos do
Direito, isto porque, na Administração Pública só poderá ser executado pelo agente público
aquilo que está autorizado pela lei. No caso em espécie, o fiscal não poderia homologar a
compensação da forma pretendida pelo recorrente, justamente em razão de ausência de
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.565 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.902788/2011-76

autorização legal expressa e não o inverso. Na esfera privada, por sua vez, é lícito tudo o que a
lei não proíbe, na atividade administrativa tem obrigatoriamente que ser autorizada por lei, se
não for, será ilícita, portanto, o ato administrativo da fiscalização não é discricionário, mas sim
vinculado. Logo, o administrador só pode atuar onde lhe é autorizado pela norma jurídica.
Sendo assim, o entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência
deste Conselho Administrativo, conforme se pode observar nos seguintes julgados:
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do lucro real e em razão do regime de competência, é facultado à pessoa
jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre as respectivas receitas oferecidas à
tributação, desde que ambos - receita e IRRF - pertençam ao mesmo período de
apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de 16/01/2020).
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80.
Em decorrência da sistemática de tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte
(quando comprovado) incidente sobre as receitas que integram o lucro tributável e
constitui antecipação do IRPJ é passível de dedução na apuração do valor a pagar ou
para compor o saldo negativo do IRPJ do período de apuração em que houve a retenção.
(Acórdão CARF no 1201- 003.669, de 11/03/2020).
É possível observar nos precedentes acima que, em regra geral, o IRRF deve
compor o eventual saldo negativo no próprio período em que houver a retenção, uma vez que as
correspondentes receitas também devem compor o correspondente resultado tributável. Ademais,
em respeito à Súmula CARF no 80, retro transcrita, a contribuinte deve comprovar que todas as
receitas correspondentes às retenções na fonte tenham sido levadas à tributação.
Neste contexto, a compensação do imposto na fonte está condicionada à
comprovação da retenção e somente pode ser compensado o imposto na fonte que tenha
correspondência com as receitas integrantes da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário.
Assim sendo, a dedução como antecipação do imposto retido na fonte está
condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real.
Consubstancia-se, portanto, como descompasso entre o regime de competência para apuração
das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações, quando envolve mais de um
período (ano-calendário ou trimestre), e o regime de caixa, associado ao momento em que as
retenções de IRRF efetivamente ocorreram
Assim, há uma discrepância entre a receita oferecida a tributação e o
correspondente IRRF deduzido do IRPJ devido, conforme muito bem explicado na decisão da
DRJ, cujos fundamentos de fato e de direito adoto como complemento às minhas razões de
decidir, ante a inexistência do direito pleiteado pela Recorrente:
(...)
28. Antes de iniciar o exame possível pela simples consulta às bases de dados do
sistema DIRF, se deve sobrelevar que a distinção entre os documentos hábeis e inábeis
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.565 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.902788/2011-76

para os fins em discussão fica bastante clara no confronto dos extratos de aplicações
financeiras de 2005, fornecidos pelo Banco do Brasil (fls. 97 a 101 – todos com o
carimbo de “SEM ATESTE”), com os comprovantes regulamentares de rendimentos, do
mesmo período, fornecidos pela citada instituição financeira (fls. 102 e 103 – cujo valor
se aproxima da importância já reconhecida no decisório – fl. 14).
29. No que concerne ao comprovante de rendimento de folha 107, apesar de seguir o
padrão normatizado pelo Fisco, não foi assinado pela empresa emissora e também não
encontra registro em DIRF, como adiante se demonstra, portanto, não respeita às
normas do Fisco.
30. Os documentos de folhas 117 a 122 são apenas Notas de Negociação de Títulos,
portanto, fora do padrão normativo e sem comprovação em DIRF (conforme telas de
consulta colacionadas adiante).
31. O documento de folha 139 é meramente extrato bancário e não há nem mesmo como
definir se o valor nele registrado não se encontra contemplado no comprovante de
rendimentos de folha 140 (cujo valor foi confirmado em DIRF e reconhecido no
decisório – fl. 14).
32. Por fim, o documento de folha 146 é apenas um extrato de aplicação em renda fixa,
cujo IRRF (R$ 186, 48) não encontra registro correspondente em DIRF.
33. Para constar, adiante segue colacionado o conteúdo das consultas ao sistema DIRF:
2005:

Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.565 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.902788/2011-76

34. As telas anteriormente reproduzidas, extraídas do sistema DIRF, apresentam valores
compatíveis com o exame de crédito da unidade de Fiscalização (fl. 14), bem como
demonstram a inexistência de registros que possam confirmar os documentos de folhas
fls. 97 a 101, 107, 117 a 122, 139 e 146.
Destarte, levando em consideração os elementos probatórios juntados aos autos,
não vejo razão para reformar a decisão de piso. Ressalte-se que todos os documentos constantes
nos autos foram regularmente examinados com minudência, conforme a legislação de regência
da matéria.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.565 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.902788/2011-76

Fl. 220
DF CARF MF
Original